Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. GENITOR FALECIDO. GENITORA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que fixou alimentos provisórios em favor do agravado em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da agravante.

2. A obrigação alimentar pode, eventualmente, recair sobre outros parentes do alimentando, com fundamento no princípio da solidariedade social e familiar. É o caso dos autos.

3. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

4. No caso concreto, as necessidades do agravado, menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade. 4.1. Lado outro, ante a ausência de provas sobre a real situação financeira da agravante, se faz necessária a dilação probatória, a fim de comprovar ou infirmar as suas alegações quanto à necessidade de redução do valor dos alimentos.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.